Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724291-17.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711157-97.2023.8.07.0018 – id 199108736) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0033881-20.2015.8.07.0018, antigo 2015.01.1.125134-3), rejeitou a impugnação, por julgar correta a incidência da Selic a partir de dezembro/21, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/21, considerado o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, bem como determinou a expedição do requisitório e arquivamento do feito após o pagamento. Alega, em suma, excesso de execução, pois a Selic, por incorporar em sua fórmula tanto os juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, em afronta ao STF 121 e ao artigo 4°, do Dec. 22.626/33. Afirmam ser inaplicável ao caso o art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de ofício requisitório, sustentando, outrossim, a sua inconstitucionalidade, porque viola o princípio da separação dos Poderes e do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Ressalta que está em trâmite a ADI 7.435, que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução CNJ 303/19 no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado, razão pela qual sustenta ser prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do CPC 313, V, “a”. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição do requisitório em favor dos credores. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido dos recorrentes, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de 2021, há todo um período moratório anterior que atrais a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto de direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatarse o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo nem de enriquecimento sem causa por parte dos agravados, nem, tampouco, de suspensão do processo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator